Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. RISCO DE MORTE FETAL. NECESSIDADE URGENTE DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS IN RES IPSA. CONFIGURADOS.
1.Súmula n. 608 do colendo STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
2. De acordo com o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico-assistente”.
3. A recusa indevida do plano de saúde em relação à cobertura de procedimento urgente, capaz de gerar risco de vida ou danos graves e irreparáveis à saúde, além de aflição e sofrimento ao paciente, gera danos morais in re ipsa.
4. Apelação Cível conhecida. Deu-se provimento ao recurso da autora.